Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700310-69.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO VITOR DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. ARTIGO 157, INCISOS II E V, E §2o-A, INCISO I, E ARTIGO 158, §§1o E 3o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARMA DE FOGO. COMUNICABILIDADE. ROUBO E EXTORSÃO. IGUAL CONTEXTO. CONCURSO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AGRAVAM A PENA. INCIDÊNCIA NOS DOIS CRIMES. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS E AGRAVANTES. INCREMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. Não há ofensa ao princípio da correlação se, apesar de os réus terem sido denunciados pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o-A, inciso I, e 158, §3o, do Código Penal, é possível extrair da denúncia fatos que levem à incidência das majorantes previstas no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), do Código Penal. Nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos. O acervo probatório constante dos autos comprova a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e extorsão, bem como as majorantes do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, não havendo como acolher as teses de absolvição ou afastamento das majorantes. No crime de receptação, o ônus da prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem é da Defesa. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar que desconhecia a origem ilícita do produto, deve ser mantida a condenação. Inexistindo, nos autos, prova que pudesse colocar em dúvida o dolo do acusado, também descabe o pleito de desclassificação da receptação para a modalidade culposa. O emprego da arma de fogo é circunstância objetiva que comunica a todos os agentes, inclusive aqueles que não tenham portado a arma ou exercido ameaça sobre a vítima. Quando o roubo é seguido da exigência da senha para desbloquear o celular e utilizar os aplicativos e cartões bancários, verifica-se a existência de duas condutas, com desígnios autônomos, a ensejar a regra do concurso material. A incidência das circunstâncias, como concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, para agravar a pena tanto no crime de roubo como no de extorsão, não configura bis in idem, eis que se trata de delitos autônomos, praticados em concurso material. Somente é cabível a valoração negativa dos maus antecedentes fundamentada em condenação transitada em julgado, ainda que posteriormente, por crime anterior ao fato em julgamento. Considera-se razoável e proporcional o incremento da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria em patamar inferior aos critérios adotados pela jurisprudência. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, apontando nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico e defendendo o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 155 e 226, ambos do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante, logo após ao fato delituoso, com o veículo roubado que possuía rastreador, e com o veículo descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar apoio ao crime. 3. Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessário revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Quanto à dosimetria, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte Superior, segundo a qual a multirreincidência tem preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea, não se verificando desproporcional a aplicação da fração de 1/4, em razão da existência de 4 condenações anteriores. 5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009